Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-36.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Caso concreto em que o Magistrado destacou que competia a autora a prova da quitação de suas obrigações, especialmente em relação ao período negativado, o que em nenhum momento se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Caso concreto em que o Magistrado destacou que competia a autora a prova da quitação de suas obrigações, especialmente em relação ao período negativado, o que em nenhum momento se dispôs a fazer; limitou-se a manifestar desconhecimento sobre o débito, sem apresentar indício de fraude, nem tampouco demonstrar a quitação do débito, a fim de viabilizar o reconhecimento da pretendida inexigibilidade - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não se pode imputar o comportamento da ré por ofensivo à moral, pois em consonância com o exercício regular do direito, conforme disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil – Improcedência do pedido confirmada - IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual à apelada - Revogação das sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada – RATIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO, nos termos do artigo 252 do RITJSP- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002188-36.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDEVANIZE BEZZERA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-36.2020.8.26.0005 -Voto no 28.078
2
VOTO No:
28.078
APELAÇÃO:
1002188-36.2020.8.26.0005 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULITA)
APTE.:
EDEVANIZE BEZZERA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO Sentença de improcedência Recurso da autora
Contexto probatório que demonstra a existência do débito
impugnado - Caso concreto em que o Magistrado destacou que
competia a autora a prova da quitação de suas obrigações,
especialmente em relação ao período negativado, o que em nenhum
momento se dispôs a fazer; limitou-se a manifestar
desconhecimento sobre o débito, sem apresentar indício de fraude,
nem tampouco demonstrar a quitação do débito, a fim de viabilizar
o reconhecimento da pretendida inexigibilidade - DANO MORAL
NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não se pode imputar o
comportamento da ré por ofensivo à moral, pois em consonância
com o exercício regular do direito, conforme disposição do artigo
188, inciso I, do Código Civil
Improcedência do pedido
confirmada - IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de
litigância de má-fé - Possibilidade A pena de litigância de má-fé
não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação
jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição
assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade Na
litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar -
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-
fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo
processual da apelante e inexistência de prejuízo processual à
apelada - Revogação das sanção imposta - Litigância de má-fé não
caracterizada, condenação afastada RATIFICAÇÃO PARCIAL
DO JULGADO, nos termos do artigo 252 do RITJSP- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 161/164, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 13.08.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido e condenou a autora a pagar multa por litigância de má-fé no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Custas e despesas pela
autora, que arca com honorários de advogado fixados por equidade em R$ 1.000,00
(um mil reais), observada a gratuidade.
Recorreu a autora às fls. 166/189, buscando a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-36.2020.8.26.0005 -Voto no 28.078
3
julgado. Alega, em síntese, que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé
fixada, pede que seja restabelecido o benefício da justiça gratuita, bem como, seja
declarado a inexigibilidade do débito discutido junto com a condenação da apelada
ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 192/211).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Improcede a pretensão.
Em contestação a ré esclareceu que o valor negativado decorre do
inadimplemento de faturas de cartões de crédito, apresentou a fl. 84/85 e
86/87 propostas de adesão aos cartões de crédito com assinatura idêntica
àquela aposta pela autora no instrumento de mandato e na declaração de
hipossuficiência econômica que instruem a petição inicial, além de cópia
do carteira de identidade da autora e fotografia que foi tirada no ato da
contratação dos mencionados cartões, que também é idêntica àquela do
documento de identidade apresentado pela autora (fls. 20), não sendo crível
que alguém iria fornecer seus dados pessoais e assinar proposta de adesão,
se não se interessasse em celebrar contrato dessa natureza. E tais
circunstâncias se revelam suficientes para a demonstração da existência de
vínculo contratual e da exigibilidade do débito.
Assim, parece evidente que à autora competia a prova da quitação de suas
obrigações, especialmente em relação ao período negativado, o que em
nenhum momento se dispôs a fazer; limitou-se a manifestar
desconhecimento sobre o débito, sem apresentar indício de fraude, nem
tampouco demonstrar a quitação do débito, a fim de viabilizar o
reconhecimento da pretendida inexigibilidade.
A alegação da autora de que não se juntaram as faturas do débito em nada
modifica o entendimento do juízo. E isso porque a autora foi enfática no
aditamento da inicial em dizer que jamais teve qualquer relação jurídica
com a ré, o que se comprovou não ser verdade.
Em réplica, a autora inova nos argumentos, o que não é permitido elo
sistema processual.
Se a autora estivesse mesmo agindo de boa-fé, teria ela dito na inicial que
realmente fez o contrato mas que não teria realizado esta ou aquela
despesa, e só assim seria de se exigir da ré a comprovação de que as
despesas foram feitas.
Mas a autora, vez mais, aliás como sempre ocorre com os processos
patrocinados pelo mesmo escritório, falta com a verdade desde o inicio da
lide, e deixa os argumentos específicos para a réplica, e os usa dependendo
do teor de cada contestação.
Quem, em verdade, nada deve não precisa de subterfúgios;
A litigância de má-fé da autora é evidente, porque era sabedora do débito
que tinha, e, mesmo assim, ajuizou ação visando se livrar de dívida
regularmente contraída, e, por isso, utilizou-se do processo para conseguir
vantagem sabidamente indevida.
Por conseguinte, fixo-lhe a pena de litigância de má-fé correspondente à
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa; contudo, deixo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-36.2020.8.26.0005 -Voto no 28.078
4
fixar indenização,
à vista de inexistência de comprovação de prejuízo.
Vale ressaltar que a condenação do advogado nas penas de litigância de má-
fé depende do ajuizamento de ação autônoma, nos termos do artigo 32, p.
único, da Lei 8.906/94 (Estatuto do Advogado).
O pedido de condenação do advogado da ré em indenização por danos
morais em benefício da patrona da autora deve ser objeto de ação própria,
porque se trata de discussão paralela entre partes diversas.
Finalmente, acrescento que é irrelevante o fato de que a autora não tenha
recebido notificação prévia para inscrição do débito negativado, pois tal
incumbência é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.
É o quanto basta.
Posto isso, julgo improcedente o pedido, e condeno a autora a pagar multa
por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da causa.
Custas e despesas pela autora, que arca com honorários de advogado que
fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade.
(fls.161/163).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Não pode ser acolhido o argumento de que a apelada não
anexou nenhum documento comprobatório do débito (fls. 177).
Isso porque foram juntados documentos com a defesa que
demonstram o alegado pela requerida, ficou comprovado que o valor negativado
decorre do inadimplemento de faturas de cartões de crédito, foi apresentado a fl.
84/85 e 86/87 propostas de adesão aos cartões de crédito com assinatura idêntica
àquela aposta pela autora no instrumento de mandato e na declaração de
hipossuficiência econômica que instruem a petição inicial, além de cópia do carteira
de identidade da autora e fotografia que foi tirada no ato da contratação dos
mencionados cartões, que também é idêntica àquela do documento de identidade
apresentado pela autora (fls. 20), não sendo crível que alguém iria fornecer seus
dados pessoais e assinar proposta de adesão, se não se interessasse em celebrar
contrato dessa natureza. E tais circunstâncias se revelam suficientes para a
demonstração da existência de vínculo contratual e da exigibilidade do débito.
A apelante-autora não pode se eximir da responsabilidade
pelo pagamento do débito contraído.
Além disso, como bem destacado pela apelada, em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-36.2020.8.26.0005 -Voto no 28.078
5
contrarrazões, “não houve impugnação específica e fundamentada da legitimidade
das despesas e dos lançamentos realizados. Assim, verifica-se que a Recorrida
demonstrou, documentalmente, que a Recorrente realizou compras com o cartão de
crédito recebido, mas não efetuou o pagamento correspondente, tornando-se
inadimplente.” (fls. 204).
Houve a apresentação de provas suficientes da existência da
dívida, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais.
Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado.
Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do
NCPC. Recurso desprovido”1
De outra parte, não restou caracterizado o dano moral, visto
que comprovada a origem da dívida em discussão e não havendo prova de pagamento
integral, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes constituiu
exercício regular de direito conforme disposição do artigo 188, inciso I, do Código
Civil.
Daí porque a improcedência da demanda era mesmo a medida
de rigor, tal como bem observou o magistrado.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
parcialmente os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que
suficientemente motivada.
Contudo, o pronunciamento judicial comporta reparo apenas
em relação à condenação da requerida na multa por litigância de má-fé, devendo tal
pena ser afastada.
Na espécie, não se vislumbra a prática de litigância de má-fé
1 Apelação no 1010615-88.2017.8.26.0405, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 04.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-36.2020.8.26.0005 -Voto no 28.078
6
por parte da requerida-apelante.
A apelante-autora afirmou que reconhecida a litigância de má-
fé é imprescindível a presença de provas robustas e irrefutáveis, pois, exige prova
inconteste de dolo processual da parte (fls. 172)
Certo é que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara,
comprovado que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.
Na hipótese dos autos, não se vislumbram elementos que
caracterizam a litigância de má-fé da requerida-apelante.
Registre-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à
parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que
improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso
exercido, sem abusividade.
A propósito anotam Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa2:
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”
“A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do elemento
subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe elemento
objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa (STJ-1a
Turma, Resp 21.549-7- SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
6.10.93, DJU 8.11.93)”
Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Embargos de terceiro Cerceamento de defesa Inocorrência
Desnecessidade da produção de outras provas (...) - Ausência de penhora
incidente sobre o veículo que foi de titularidade do executado presunção de
boa-fé do terceiro adquirente, ora apelante, que não restou ilidida diante do
conjunto probatório produzido nos autos - Precedentes do STJ -Recurso
provido neste ponto - Apelação embargos de terceiro necessidade de
afastamento da imposição de pena ao apelante por litigância de má-fé
Ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante -
Inexistência de prejuízo processual ao apelado. Recurso provido neste
ponto - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.”3
“Declaratória c/c Indenizatória - Inscrição indevida - Comprovação da
existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inclusive com
pagamento de parcelas anteriores - Inocorrência de fraude - Regularidade
do débito - Inadimplência configurada - Negativação - Exercício regular
de direito - Improcedência e sucumbência exclusiva do autor - Sentença
2 REsp. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, apud Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 34a ed., p. 120, nota 21 ao art.
17
3 Apelação no 1004098-31.2015.8.26.0084, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 13.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-36.2020.8.26.0005 -Voto no 28.078
7
mantida. Litigância de má-fé Multa e indenização - Não configuração das
condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC (arts. 17 e 18 do CPC/73) -
Ausência de prova do efetivo prejuízo sofrido pela apelada - Condenação
afastada. Recurso não provido, com observação.”4
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. Condenação solidária dos advogados por litigância de má-fé.
Determinação de ofícios à OAB e ao Ministério Público. Pena de confissão
afastada ante a ausência de intimação pessoal. Documentos que
comprovam a existência da dívida e o inadimplemento do autor. Débito
exigível. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé do autor
caracterizada, nos termos do art. 17, II, CPC. Formulação de pretensão
genérica e estereotipada em milhares de processos similares. Elementos
insuficientes no processo para imposição de penalidade aos advogados.
Afastada condenação dos advogados por litigância de má-fé. Mantida
condenação da parte e expedição de ofícios. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.”5
Com efeito, em que pese a irresignação do Juiz de Primeiro
grau, não restou demonstrado que a requerida-apelante tenha litigado com dolo
processual, posto que não foi além de seu direito de ação, não ultrapassando o devido
processo legal, nem causou prejuízo processual à apelada (RSTJ 135/187, 146/136).
Sendo assim, não ficou configurado abuso e/ou prática de
atos de litigância de má-fé pela apelante.
Merece, portanto, a sentença ser parcialmente reformada,
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé aplicada nos
termos do artigo 80, I, II do CPC, na ordem de 5% sobre o valor da causa, mantendo-
se o julgado, quanto ao restante, tal como prolatado.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Apelação no 1017195-37.2017.8.26.0405, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 08.03.2018.
5 Apelação no 1128652-24.2014.8.26.0100, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 09.03.2016.